Tribunal: TJES
Processo: 5006095-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006095-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAUJO

AGRAVADO: PADARIA E CONFEITARIA IRAPURU LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006095-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAUJO

AGRAVADO: PADARIA E CONFEITARIA LTDA. E ALOYR FRANCA VIEIRA

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. DECISÃO REVOGATÓRIA DO BENEFÍCIO SEM CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Regina Maria Von Schaffeln Araujo contra decisão proferida nos autos da ação anulatória nº 0018694-55.2018.8.08.0012, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do processo. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais, pois é aposentada e aufere apenas um salário-mínimo mensal, sem patrimônio ou outros rendimentos. Alega, ainda, ausência de contraditório prévio, além da inatividade da empresa em que supostamente figura como sócia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, com base em suposta participação societária da parte agravante, é válida diante da ausência de contraditório prévio e da inexistência de elementos concretos e atualizados que infirmem a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa
(juris tantum
) e só pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A decisão agravada revogou o benefício com base em documentos antigos (de 2021), sem comprovação da atualidade da participação societária da agravante, tampouco oportunizou contraditório prévio, contrariando o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Restou comprovado que a empresa em que a agravante figuraria como sócia encontra-se inapta desde 2023, e a única fonte de renda atual da parte é a aposentadoria de um salário-mínimo, conforme declarado no imposto de renda.

A impugnação à gratuidade apresentada pela parte adversa não veio acompanhada de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, tampouco demonstrou a existência de bens ou rendimentos relevantes.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o indeferimento ou a revogação da gratuidade depende da presença de prova concreta e atual nos autos, além da prévia intimação da parte para manifestação e juntada de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de insuficiência financeira prestada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a indicação de elementos concretos e atualizados constantes dos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

A revogação do benefício da justiça gratuita deve ser precedida da intimação da parte para manifestação e apresentação de documentação atualizada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A simples alegação de participação societária em empresa inativa não é suficiente para justificar a revogação da gratuidade de justiça.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006095-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAUJO

AGRAVADO: PADARIA E CONFEITARIA LTDA. E ALOYR FRANCA VIEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. O art. 98 do Código de Processo Civil que dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual só pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

E o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas sim, a pobreza no sentido jurídico, ou seja, a ausência de condições financeiras para litigar em juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

A decisão agravada revogou o benefício da gratuidade nos seguintes termos:

“Merece guarida, outrossim, a impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora, porquanto os documentos de fl. 347 revelam que ela integra o quadro societário de pessoa jurídica, situação incompatível com a presunção que recai sobre a declaração de hipossuficiência.

Ademais, em sua réplica, a autora nada esclareceu quanto a sua situação financeira, deixando de se contrapor à alegação de capacidade econômica.

Com isso, não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não possui presunção absoluta.

Aliás, nos termos da jurisprudência do STJ,
o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
.

Considerando, pois, que os documentos dos autos não comprovam a hipossuficiência, acolho a impugnação e revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora.”

A decisão agravada baseou-se na informação de que a agravante integraria o quadro societário de pessoa jurídica ativa, por documentos de 2021 apresentados pelos agravados, entretanto, não houve diligência judicial para verificação da atual condição da referida empresa, tampouco foi oportunizada manifestação à agravante antes da revogação do benefício.

De outro lado, restou comprovado nos autos que a empresa J R Contabilidade Ltda., na qual a agravante teria participação societária, está inapta desde 2023 (ID 13287281), por omissão de declarações junto à Receita Federal.

Além disso, a agravante apresentou declaração de imposto de renda na qual consta rendimento anual de R$ 18.264,00 (dezoito mil duzentos e sessenta e quatro reais), correspondente a um salário-mínimo mensal, sem indicação de bens, lucros ou outros ativos financeiros (ID 13287279 e ID 13287280).

A decisão agravada não se fundamentou em prova documental atualizada que infirmasse a hipossuficiência presumida.

A simples alegação de participação societária em empresa atualmente inativa não é apta, por si só, a justificar a revogação da assistência judiciária gratuita, principalmente sem que se tenha oportunizado à parte a juntada de documentos atualizados.

Noutra parte, ressalte-se que, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que os documentos apresentados pelo impugnante (Estado do Acre) não se revelaram hábeis para demonstrar a existência de patrimônio líquido da parte solicitante, que fosse capaz de suportar os custos processuais da lide. Assim, a revisão das conclusões da Corte local demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível no âmbito do recurso especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 419104 AC 2012/0164064-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017).

E a impugnação não veio acompanhada de elementos de prova suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da agravante. A simples alegação de que a agravante teria condições financeiras para arcar com as custas, sem demonstrar bens expressivos ou rendimentos incompatíveis com a gratuidade, não é suficiente para fundamentar decisão de revogação do benefício.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. II. Na hipótese, a ausência de documentação a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada de hipossuficiência econômica enseja no acolhimento da irresignação recursal. III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001991-24.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. Caso concreto em que o apelante atualmente se encontra desempregado e apresentou extratos de conta que não revelam movimentação financeira relevante. 4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 5. Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5018412-13.2021.8.08.0048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA NATURAL - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. 2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

(TJES, Apelação Cível nº 5008284-31.2021.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta sua hipossuficiência financeira, alegando inexistência de elementos nos autos que infirmem sua declaração, além de erro no peticionamento que impediu a juntada dos documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da gratuidade de justiça foi legítimo, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC, e a necessidade de elementos concretos nos autos que justifiquem sua negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao magistrado demonstrar elementos concretos que afastem tal presunção, conforme o artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. O indeferimento da gratuidade depende da indicação de elementos específicos que infirmem a hipossuficiência alegada e presumida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de insuficiência financeira prestada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a indicação de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.055.899/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023; TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009596-21.2023.8.08.0000, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/03/2025)

Por tais razões, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)